Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702001-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PETERSON KENNEDY DA SILVA COSTA, STEPHANIE HELAINE FRANCISCA DA SILVA COSTA REU: MARCILIO BORGES VILELA D E S P A C H O Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a certidão de ID no 70689366. Brasília, DF, em 09 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator